Tribunal: TJPA
Processo: 0000598-70.2010.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000598-24.2010.8.14.0055
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESPOLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/JUNHO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000598-24.2010.814.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ / PA.

APELANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

APELADO
: ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJA DOS SANTOS.

REPRESENTANTE:
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA (Inventariante)

ADVOGADO:
KELLY JAMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA nº 25.224.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para consignar que o pagamento da pensão arbitrada a título de danos materiais deve ocorrer mensalmente, nos seguintes termos; parcela mínima mensal de R$-1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à apelada; que o termo final do pensionamento mensal será o mês em que for atingido, com a soma dos pagamentos ocorridos nos meses anteriores, o valor total do abalo material, acrescido dos índices/valores de correção monetária e juros, nos termos do que foi fixado na sentença,
e considerar a possibilidade de alterar de ofício dos termos iniciais relativos aos consectários legais: a) alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora do dano moral, o qual deve incidir desde o evento danoso (súmula 54/STJ); b) consignar que o termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais deve contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 43 e 54/STJ,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000598-24.2010.814.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ / PA.

APELANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA nº 3.210.

APELADO
: ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJE DOS SANTOS.

REPRESENTANTE:
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA (Inventariante)

ADVOGADO:
KELLY JAMILLY DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA nº 25.224.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA,
nos autos da
Ação de Indenização (Proc. nº 0000598-24.2010.814.0055)
movida em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE HELIDA MARIA PANTOJE DOS SANTOS,
neste ato representado pela inventariante
MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA,

diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, condenando o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao abalo material quantificado em R$-86.259,99 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). Fixou, ainda, a data da prolação da sentença como termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais e materiais.

Em suas
razões (fls. ID 1671729 – pág. 01/24)
, a Recorrente aduz, preliminarmente, sua manifesta ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão. No mérito, alega inexistência de solidariedade entre a Ré e a empresa ENECOL, ausência de nexo de causalidade entre o dano causado e a atividade desenvolvida pela requerida, culpa exclusiva de terceiro e, eventualmente, minoração do
quantum
indenizatório relativo ao abalo moral e material.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 1671731 – pág. 02/06,
tendo a Recorrida pleiteado, em suma, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Das preliminares.

1.1- Da ilegitimidade passiva da Recorrente. Ausência de Solidariedade.

Sobre o assunto, a Recorrente aduz que não possui qualquer relação com os fatos articulados na petição inicial, posto que a própria Autora sustentou que a culpa pela o acidente que vitimou de morte sua filha teria sido causado por técnicos subordinados a empresa ENECOL, pelo que inexiste ato ilícito passível de ser atribuído à Apelante, todavia, não prospera tal irresignação.

Consoante os documentos de fls. ID 1671448 – pág. 23/24, os dois funcionários da ENECOL (Srs. Jeferson Antonio do Nascimento Negrão e José Edson Oliveira Silva) afirmaram que a referida empresa seria uma empresa terceirizada prestadora de serviço à Apelante, fato este confessado pela Recorrente às fls. ID 1671729 – pág. 13.

Com efeito, aplica-se ao caso a redação do art. 932, III, do CC/02:

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

III
- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Sobre tal dispositivo, assim dispõe o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIAS. DANOS PROVOCADOS POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO DOS PREPOSTOS TERCEIRIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É responsável pela reparação civil,
ainda que não haja culpa de sua parte
, "
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
" (CC/2002, arts. 932, III, e 933).

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior,
para o reconhecimento do vínculo de preposição
é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
,
o que abrange a relação jurídica entre as sociedades empresárias contratada e tomadora de
serviços terceirizados
.
As ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, quer sejam de atividade-fim, quer sejam de atividade-meio, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada.

(STJ - AgInt no AREsp 1347178 / PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe 24/04/2019)

ASSIM, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2- Da prescrição trienal.

Aduz o Recorrente que a demanda não tratou de qualquer relação de consumo entre a autora e a empresa ré, mas sim de controvérsia afeta exclusivamente a responsabilidade no âmbito civilista, razão por que é aplicável ao caso o prazo prescricional insculpido no art. 206, §3º, V, do CC/02. Logo, uma vez que a demanda foi ajuizada 12 (doze) dias após o termo final, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Contudo, laborou em êxito o juiz de piso ao consignar que se aplica ao caso a
lex specialis
concernente ao CDC, razão por que incide o prazo prescricional quinquenal insculpido no art. 27 do diploma consumerista. Vale acrescentar, ainda, que diferentemente do que foi alegado pelo Apelante, a demanda é sim abrangida pelas normas consumeristas, posto que a filha da autora foi vítima de acidente de consumo decorrente da falha na prestação do serviço de energia elétrica, equiparando-se, pois, por força do art. 17 do CDC, a consumidora (bystander).

ASSIM, rejeito a preliminar de prescrição.

2. Do mérito.

Sem delongas, verifica-se que a particularidade envolve discussão afeta a responsabilidade civil de concessionária de serviço público por evento danoso consumado, decorrente de descarga elétrica. Isto posto, ressalto que a matéria possui assento constitucional no art. 37, §6º, que assim dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do referido dispositivo, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público e as
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público

respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos
quanto por atos omissivos.

(STF - ARE 1207942 AgR / PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos,
desde que
demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão
do Poder Público.

(STF - ARE 868610 AgR / PB, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgado em 26/05/2015)

Pois bem. No caso em tela resta incontroverso o fato de que a morte da filha da Apelada decorreu de uma parada cardio respiratória
(eletroplessão),
onde a vítima, no dia 03/07/2007, estava na casa de seu tio Marciel Travassos, no Bairro do Patauateua; que ao se dirigir para a Igreja Evangélica situada no Bairro, ao caminhar pela rua, acabou pisando em um fio energizado e sofreu uma forte descarga elétrica, fato este que converge para a conclusão do perito acerca das manchas de
jellineck
no dorso do pé direito (fls. ID 1671447 – fls. 03). Isto posto, resta comprovado o
dano

sofrido pela vítima, questão esta não refutada pela Ré (fls. ID 1671451 – pág. 04).

Sobre a
conduta

que é imposta ao Réu, aduziu a Autora que poucos dias antes da morte de sua filha, foi realizado um serviço técnico pela Concessionária de Energia Elétrica no tocante a falta de energia. Que os técnicos, após finalizarem o desligamento dos condutores clandestinos, teriam deixados os fios / condutores jogados no chão, desatendendo as normas mínimas de segurança e cuidado para com a comunidade que residia no local, sendo caracterizada, pois, a negligência da Ré ao deixar fios / condutores energizados expostos em local de tráfego de pessoas.

Consoante a Ordem de Serviço – OS nº 2007637774703, depreende-se que haviam vários condutores clandestinos ligados ao poste da Rede Celpa (no transformador nº 07900205), os quais foram devidamente desconectados / desligados. Consoante o relatório de acidente (fls. ID 1671449 – pág. 05/06):
“Após deixar o local, segundo declarações de moradores, algumas pessoas ligaram novamente os condutores clandestinos. Um arame de aço, tipo utilizado em cercas e lavouras de maracujá, que era utilizado como condutor elétrico na invasão não foi religado ficando parte fixa nos postes improvisados na invasão e parte no chão... No dia 03 de junho a jovem Hélida... pisou na parte do arame de aço que estava no chão e sofreu uma descarga elétrica. A parte do arame suspenso estava encostando nos condutores clandestinos energizados.”

Às fls. ID 1671448 – pág. 19, o tio da vítima, Sr. Marciel Travassos, assim declarou:
“... que alguns dias pretéritos,
funcionários da Rede Celpa
foram até a passagem Liberdade, onde o declarante reside, e
efetuaram o ‘corte’ de ‘gato de energia elétrica’, porém deixaram os fios, geralmente feitos de arame liso,
jogados na rua
e logo após os funcionários da empresa se retiraram do local, os moradores que se utilizam de ‘gato’ voltaram a religarem o respectivo ‘gato’.”
(grifei). No mesmo sentido foi o testemunho de Raimunda Vitalina Bastos Andrade (fls. ID 1671448 – pág. 21).

Por sua vez, assim declararam os
funcionários
da empresa ENECOL (prestadora de serviço terceirizado à Ré) que participaram do serviço de desligamento de ligações clandestinas no mês de junho/2007 no bairro do Patauateua:

Jeferson Antonio do Nascimento Negrão:
“É eletricista e trabalha a cerca de dois anos para empresa ENECOL, a qual presta serviços terceirizados para CELPA/REDE, nesta Cidade e no dia 22/06/2007 o declarante recebeu determinação através de ordem de serviços (OS) nº 2007637774703, para atender uma ocorrência de falta de energia na saída do transformador nº 007900205, situado na Pass. Liberdade próximo ao Rio Guamá, bairro do Patauateua, nesta cidade, através de reclamação feita pelos consumidores; que ao chegar ao local constatou que
por trás da referida passagem existiam várias ligações clandestinas (gatos) ligadas no mesmo circuito
, fato este que motivava o desligamento do transformador automaticamente, devido este fato
efetuou o desligamento de cerca de 40 ligações clandestinas
, sendo que
de algumas ligações recolheu algumas fiações, porém não conseguiu recolher todas
, devido alguns moradores da área não deixarem recolher o restante das fiações”

José Edson Oliveira Silva:
“em meado do ano de 2007, trabalhava na empresa ENECOL, que era terceirizada pela empresa Rede Celpa, para executar serviços de eletricidade, neste município de São Miguel do Guamá... que em meado de junho de 2007, recebeu determinação do gerente local, para em companhia de seu colega de serviço Jeferson, se deslocarem até o bairro Patauateua, mais precisamente na passagem Liberdade, para executar serviço de Recuperação do Sistema, devido falta de energia por causa de ligações clandestinas existentes no local...
efetuaram o corte das ligações clandestinas para normalizar o sistema...
que efetuaram o corte das ligações clandestinas e normalizaram o problema da falta de energia, se retiraram do local...
perguntado ao depoente se quando fizeram o corte das ligações clandestinas, retiraram os fios que os moradores se utilizavam...

respondeu que só fazem desligar do poste e o fio fica no chão, totalmente desligado...
que devido os cabos utilizados serem das pessoas que fazem a ligação e não da empresa, deixam os mesmos no local, apenas o retiram do poste onde estão ligados indevidamente... que logo após terem efetuado o corte, provavelmente algum morador que se utiliza de ligação clandestina fez a ligação no poste e deixou um cabo dos que ficaram no chão sobre o cabo energizado.

Nos termos do relatório da Autoridade Policial (fls. ID 1671449 – pág. 13), verifica-se que mesmo após oitiva de testemunhas e diligência
in loco,
não foi possível identificar a Autoria no que concerne ao evento danoso que acometeu a filha da Autora. Não foi possível saber quem foi o responsável por ter deixado exposto fio / condutor energizado em uma das ruas do bairro Patauateua, ou seja, não se identificou se a conduta ocasionadora do resultado morte foi praticada pelos funcionários da Ré ou pelos moradores da região. Vale dizer que o pedido de arquivamento realizado pelo Ministério Público foi acolhido pelo juízo criminal (fls. ID 1671449 – pág. 17), contudo, tal conclusão não obsta a análise no âmbito civil, ante o que dispõe o art. 935 do CC/02 e a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1501652 / MT, DJe 20/02/2020).

A par dos fatos acima narrados, podemos concluir, desde logo, o seguinte:

1)

A Ré, por meio de empresa terceirizada e que lhe prestava serviço, realizou o serviço de desligamento (corte) de ligações clandestinas “gato”;

2)

Que ao procederem ao corte de energia,
não recolheram todas as fiações / condutores clandestinos
, pelo que algumas delas ficaram expostas ao público em geral (jogadas no chão).

3)

Que logo após o desligamento do “gato”, os moradores da localidade voltaram a realizar ligações clandestinas.

4)

Que a vítima pisou em parte do arame de aço que estava no chão e sofreu descarga elétrica, cuja energização era oriunda do poste onde passam as linhas de transmissão.

Por conseguinte, resta a análise do terceiro e último elemento da responsabilidade civil
objetiva,
tal seja o
nexo de causalidade
, que se trata da relação de causa e efeito entre a conduta praticada e o resultado. Para que se possa caracterizar a responsabilidade civil do agente, não basta que ele tenha praticado uma conduta ilícita, e nem mesmo que a vítima tenha sofrido o dano. É imprescindível que o dano tenha sido causado pela conduta do agente e que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.

Sobre o assunto, a Apelante aduz que se aplica ao caso a excludente de responsabilidade relativa a culpa exclusiva de terceiro, posto que o ato de desligamento de ligações clandestinas em nada teria contribuído para a morte da filha da Autora, bem como de que nada poderia ter feito para evitar o sinistro ocorrido. Ademais, alega que os moradores que procederam às ligações clandestinas é que seriam os responsáveis pela morte da vítima, pois fizeram ligações utilizando-se de materiais precários e inadequados, à revelia da concessionária, contudo, não procedem as alegações do Recorrente.

Como asseverado pelo juiz de piso, não há que se admitir a culpa exclusiva de terceiro, pois como se viu ao longo da instrução as Requeridas não agiram com a cautela necessária.
In casu,
a Recorrente procedeu ao desligamento das ligações clandestinas e deixou os fios / condutores expostos ao chão. Outrossim, ainda que se admita como verossímil o fato de que os moradores teriam impedido que os técnicos procedessem à retirada total da fiação, deveria a concessionária ter tomado as medidas cabíveis para proceder a correta execução do serviço, ou seja, efetuar o desligamento das ligações clandestinas sem deixar exposta as respectivas fiações, evitando-se assim a ocorrência de sinistros.
E é justamente em razão deste dever
que a alegação do Apelante de que os fios / condutores clandestinos seriam de propriedade dos moradores,
não afasta a responsabilidade deste sobre os mesmos
(retirá-los ou isolá-los).

Com efeito, é cediço que o crime de furto de energia elétrica – conhecido popularmente como “gato de energia” – se trata de uma conduta que, infelizmente, é bastante corriqueira, sendo que apenas no ano de 2018, foram registrados mais de 230 (duzentos e trinta) mil casos (http://www.celpa.com.br/conheca-a-celpa/sala-de-imprensa/noticias-da-celpa/2019/3/15/oeste-do-para-teve-mais-de-16-mil-casos-de-furto-de-energia). Deste modo, é inegável que a concessionária de energia tem conhecimento acerca das inúmeras tentativas / consumações de furto de energia na rede elétrica, não sendo diferente no caso dos autos, onde os furtos de energia eram corriqueiros e ocorreram mesmo imediatamente após o corte / desligamento realizado pelos prepostos da Ré, tal como afirmado pelas testemunhas Marciel Travassos e Raimunda Vitalina Bastos Andrade (fls. ID 1671448 – pág. 19/22).

Sendo assim, conclui-se que a Ré, sabedoura dos problemas diretamente ligados à prestação do serviço de energia elétrica, não tomou as providência necessárias e eficazes para fins de impedir a realização de ligações clandestinas (“gatos”), tratando-se claramente de ato omissivo que repercutiu na segurança da consumidora equiparada (filha da Autora), que de modo trágico veio a óbito. Nesse diapasão, conclui-se que tais eventos são classificados como fortuito interno, ou seja, não são fatos inteiramente estranhos ao fornecimento de energia em si.

Frise-se que a concessionária de energia elétrica possui o dever legal de prestar serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo (art. 22 do CDC), especialmente diante do alto risco da atividade, competindo-lhe exercer a manutenção e fiscalização contínua da rede elétrica, o qual, por certo, também abrange as instalações que deram origem à descarga elétrica que culminou na morte da filha da Apelada, sendo que este acidente se insere no âmbito do risco da atividade da Concessionária.

Para complementar, pontuo que a Apelante detém conhecimento dos riscos que podem advir das ligações clandestinas (vide informativo constante no endereço eletrônico acima referido – site da celpa), tais como: incêndios, quedas e choques elétricos, os quais estão diretamente ligados à segurança das pessoas.

Logo, conclui-se que a Recorrente detém conhecimento acerca dos furtos que ocorrem na rede de energia, sabe dos riscos que estes ilícitos podem ocasionar e, mesmo assim, ainda não tomou medidas
efetivas
de combate. Vale dizer que no caso em tela, há uma agravante fática relativa ao desligamento das ligações clandestinas feita pela Recorrente, posto ser incontroverso que quando do corte dos “gatos” no Bairro da Patauateua, os funcionários confessaram que os fios / condutores ficaram expostos na rua, afetando assim a segurança das pessoas, como o caso da filha da Autora, que sequer morava na área do sinistro e infelizmente veio a óbito. Logo, também se evidencia a negligência da Recorrente quando da execução do desligamento das ligações clandestinas.

Sobre a temática ora abordada, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

2. As
concessionárias de energia elétrica
são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público,
cabendo-lhes adotar medidas de segurança e vigilância para prevenir acidentes,
sobretudo por se tratar de atividade de risco inerente
. Precedentes.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial e nos depoimentos testemunhais, que a morte da criança por eletrocussão decorreu de falha na prestação do serviço público pela concessionária, não ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, então com 11 (onze) anos de idade.

(STJ - AgInt no AREsp 924819 / CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 06/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88.

4.
O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo
sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações
. Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(STJ - REsp 1095575 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 03/11/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DESERVIÇO PÚBLICO - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MANTIDO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Nos termos do § 6º do art. 37, da CF/1988, as entidades estatais, bem como seus desmembramentos administrativos, têm a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Fala-se, assim, em responsabilidade objetiva, que é atribuída por transferência à concessionária de serviço público.
Indiscutível a falha na prestação do serviço público consistente na
omissão da concessionária
de energia em promover a fiscalização nas redes de transmissão e distribuição de energia elétrica,
no intuito de impedir que terceiros realizassem as ligações clandestinas ('gatos')
, pois
é incontroverso que a sua inércia(conduta omissiva) contribuiu para que a vítima
,

ao entrar em contato direto com o fio de alta tensão, viesse a sofrer o choque elétrico causador da sua morte.

(TJMS – AC 0843360-46.2017.812.0001, Relator Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN, publicado no DJe em 19/07/2019)

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIGAÇÃO CLANDESTINA.MORTE POR ELETROCUSSÃO. CONCESSIONÁRIA DESERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.RISCO DA ATIVIDADE. CONDUTA OMISSIVA. DEVER DESEGURANÇA.

4.
A existência de uma ligação clandestina efetivada por terceiro não autorizado evidência que a CEB incorreu em conduta omissiva
, na medida em que
descurou da devida fiscalização das instalações elétricas
e da rede de distribuição na região em que residem os embargados.

(TJDFT – Embargos Infringentes nº 0033104-38.2005.807.0001, Relator Des. J. J. COSTA DE CARVALHO, julgado em 13/04/2015)

Uma vez assentado o nexo de causalidade entra a conduta e o resultado danoso que vitimou a filha da Apelada, passo a análise das repercussões relativas aos danos morais e materiais.

2.1- Dos danos morais.

Sobre tal parcela indenizatória, o juiz de piso arbitrou o valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que tal quantia não se mostra exacerbada para fins de reparar o abalo moral que a genitora teve ao perder tragicamente sua filha em decorrência da descarga elétrica que esta sofrera. Contra este entendimento, o Recorrente aduz que tal patamar está muito acima do que a jurisprudência vem corriqueiramente arbitrando em caso de morte, contudo, destaco desde logo ser completamente descabida a argumentação da Apelante, eis que além do abalo moral ser
in re ipsa
no caso de morte de parente (STJ - AgInt no REsp 1165102 / RJ, DJe 07/12/2016), referido
quantum
se mostra razoável e proporcional, bem como não representa enriquecimento ilícito, nos termos da contemporânea jurisprudência do C. STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
MORTE DO FILHO DOS AUTORES, POR ELETROCUSSÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

II.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face da
Companhia Energética do Maranhão-CEMAR
, objetivando indenização por
danos morais e materiais pela morte do filho dos autores
, em
decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré.

V. ...No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias

fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença, concluindo pela razoabilidade da "indenização por dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto e ainda tendo como norte os precedentes dos Tribunais Superiores", fixando o "dano moral em R$ 200.000,00, sendo a quantia de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada
",
quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa,
expostas no acórdão recorrido.

(STJ - AgInt no AREsp 1248433 / MA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, publicada no DJe 15/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que
arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(STJ - AgInt no AREsp 986143 / MA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 21/02/2017)

Ainda sobre os danos morais, entendo necessário a alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora, para que, ao contrário do que fora consignado na sentença (data do arbitramento), seja fixada a data do
evento danoso,
nos termos da súmula 54/STJ. Outrossim, destaco que a alteração de ofício dos consectários legais não implica,
consoante entendimento formado por maioria no âmbito do Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça (Ação Rescisória nº 0027441-10.2001.814.0301),
em
reformatio in pejus,
ainda que em recurso exclusivo da defesa.

2.2- Dos danos materiais

Sem devaneios, alegou o Apelante que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$-86.259,99 – oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) seria absurdo e exorbitante, pois está em descompasso com a jurisprudência do C. STJ, bem como de que considerando a particularidade do caso, não seria possível o pagamento de uma só vez, posto que o art. 950, parágrafo único, do CC/02, nos termos da jurisprudência Tribunal da Cidadania, não se aplica no caso de falecimento.

Sobre o primeiro argumento – valor exorbitante -, verifico não ser verossímil a alegação de que o juiz de 1º grau calculou o valor da pensão considerando como termo final a idade da vítima até 70 (setenta) anos de idade, pois, às fls. ID 1671724 – pág. 13, verifica-se que o termo final utilizado foi a idade de 65 (sessenta e cinco) anos. O que chama atenção é o fato de o Apelante alegar que o juízo
a quo
se utilizou daquele termo final e, ao mesmo tempo, colacionar trecho da sentença onde claramente consta a informação de que o termo
ad quem
foi de 65 (sessenta e cinco) anos. Isto posto, rejeito de plano as alegações do Apelante, visto que as balizas utilizadas pelo juízo
a quo
estão exatamente de acordo com o que fora alegado na contestação (fls. ID 1671451 – pág. 18/19).

No que se refere a impossibilidade de pagamento do abalo material de uma só vez, tenho a esclarecer o seguinte.

Sobre o assunto, assim dispõe o Código Civil:

Art. 950.
Se da ofensa
resultar
defeito

pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou
se
lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se

inabilitou
, ou
da depreciação que ele sofreu
.

Parágrafo único.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização
seja arbitrada e paga de uma só vez
. (grifei)

A partir de uma interpretação literal do referido artigo, verifica-se claramente que a possibilidade de pagamento da pensão em uma única parcela está restrita as hipóteses de defeito ou diminuição da capacidade da vítima para o trabalho desempenhado. Isto posto, entendo não ser aplicável o referido artigo para hipóteses como a do caso ora em análise, tal seja a de morte da vítima. Neste sentido, confira-se o entendimento do C.STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. NÃO CABIMENTO.

1. Cuida-se, originariamente, de demanda proposta por sucessores de
vítima que faleceu
em decorrência de disparos de arma de fogo por policiais militares, quando da abordagem ao veículo em que ela se encontrava, no dia 21 de fevereiro de 2000.

3. O
pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que
se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa
,
não se estendendo aos casos de falecimento
(REsp 1.230.007/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.045.775/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/8/2009; REsp 403.940/TO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 12/8/2002, p. 221).

(STJ - REsp 1393577 / PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 07/03/2014)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. NÃO CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A indenização por dano material,
em caso de falecimento, deve ser paga na forma de pensão mensal
, e não de uma só vez, nos termos do caput do art. 950 do Código Civil.

(STJ - AgRg no AREsp 470606 / ES, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe em 14/04/2014)

Desse modo, assiste razão ao recorrente no tocante a inaplicabilidade ao caso em tela do parágrafo único do art. 950 do CC/02, pelo que deve o pagamento do pensionamento ser feito de forma mensalmente. Nestes termos, saliento que o Recorrente não indicou qualquer forma razoável que entende cabível para fins de pagamento, bem como a Recorrida sequer impugnou especificamente a matéria ora em debate. Desse modo, consigno que o pensionamento deve ocorrer da seguinte maneira:

a)

Pagamento mensal de valor igual a 1 (um salário mínimo nacional) à Apelada;

b)

Quando houver o reajustamento do salário mínimo nacional, a parcela mensal relativa ao pensionamento deve seguir nos mesmos moldes;

c)

Que o termo final do pensionamento mensal será o mês em que for atingido, com a soma dos pagamentos ocorridos nos meses anteriores, o valor total do abalo material (R$-86.259,99 – oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), acrescido dos índices / valores de correção monetária e juros, nos termos do que foi fixado na sentença. No tocante ao termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais, estes devem incidir
desde o evento danoso
, nos termos das súmulas nº 43 e 54/STJ.

3. Da conclusão.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:

1-

consignar que o pagamento da pensão arbitrada a título de danos materiais deve ocorrer mensalmente, nos seguintes termos:

1.1- parcela mínima mensal de R$-1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à Apelada;

1.2- que o termo final do pensionamento mensal será o mês em que for atingido, com a soma dos pagamentos ocorridos nos meses anteriores, o valor total do abalo material, acrescido
dos índices / valores
de correção monetária e juros,
nos termos do que foi fixado na sentença
.

Outrossim, considerando a possibilidade de alteração de ofício dos termos iniciais relativos aos consectários legais:

a)

altero de ofício o termo inicial dos juros de mora do dano moral, o qual deve incidir desde o evento danoso (súmula 54/STJ).

b)

consigno que o termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais deve contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 43 e 54/STJ.

É como voto.

Belém/PA, 08
de junho

de 20
20
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2020